Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0756211-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAEDSON RODRIGUES DOS SANTOS, GLAUBER RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de JAEDSON RODRIGUES DOS SANTOS e GLAUBER RODRIGUES DE SOUSA (pacientes) contra ato atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, no processo n.o 0700847-58.2025.8.07.0019, que manteve a preventiva dos pacientes. Em suas razões (Id 79586883), sustenta que os pacientes são primários, têm bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não representando risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito, em afronta ao artigo 312 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e doutrina para reforçar que a custódia provisória não pode servir como antecipação de pena, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, permitindo que os pacientes respondam ao processo em liberdade, comprometendo-se a não se ausentar da comarca sem prévia comunicação ao juízo. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com a substituição da prisão por medidas cautelares, caso entendidas necessárias. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes apresenta o seguinte teor (Id 260655221 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ANA TEREZA DO NASCIMENTO SILVA (ID 259038598), MISAEL DA COSTA SANTOS (ID 259795631), GLAUBER RODRIGUES DE SOUSA e JAEDSON RODRIGUES DOS SANTOS (ID 259824990), cuja constrição cautelar de liberdade foi decretada na Medida Cautelar no 0700847-58.2025.8.07.0019 por indícios da prática dos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais. Sustentou a requerente ANA TEREZA, em síntese, que os crimes imputados não foram cometidos com violência ou grave ameaça, a ré é primária e possui trabalho fixo. Afirmou, ainda, que é mãe de criança lactante, o qual conta com 8 meses de idade. O investigado MISAEL afirmou que é primário, possuindo bons antecedentes e residência fixa, não representando risco à ordem pública. Alegou ainda a menoridade relativa em razão de contar 19 anos de idade. No mesmo sentido, GLAUBER e JAEDSON sustentaram que possuem residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes e não apresentam risco à instrução ou intenção de fugir. É o relatório. Decido. Considerando a decisão proferida nos autos do Conflito de Jurisdição no 0755846-18.2025.8.07.0000, no qual este Juízo foi designado para resolver as questões urgentes, passo a decidir. A presente medida cautelar está vinculada à investigação promovida nos autos do Inquérito Policial no 0710412-80.2024.8.07.0019 A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, torna-se viável a soltura do agente quando há novo elemento capaz de promover substancial alteração no panorama fático-jurídico apreciado na decisão atacada. Compulsando os autos, verifico que os investigados estão presos em cumprimento ao mandado de prisão preventiva extraído da decisão de ID 255764562 proferida nos Autos no 0700847-58.2025.8.07.0019. O referido decreto fundou-se na necessidade da garantia da ordem pública, diante da quantidade de crimes praticados pela organização criminosa, noticiados em 16 ocorrências policiais, bem como pelo risco de reiteração criminosa. Em relação ao pedido formulado por ANA TEREZA, verifica-se que a investigada comprovou ser mãe da criança M.O.D.S. (ID 259038609), nascido em 5/2/2025, contando, portanto, nesta data com 10 meses de vida, o que permite a reapreciação da prisão determinada. O artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.769/2018, estabelece que a prisão preventiva imposta à mulher que for mãe de criança de até 12 anos, ou gestante, deverá ser substituída por prisão domiciliar, desde que: não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Ademais, no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, o Superior Tribunal Federal determinou que as mulheres presas preventivamente que sejam gestantes, puérperas ou mães de crianças até 12 anos, tenham sua prisão convertida em domiciliar, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal). Para cumprimento da ordem, não é necessário que a custodiada prove ser imprescindível ao cuidado da criança, basta declarar essa condição. No caso em apreço, a ré é mãe de criança com apenas 10 meses, não há nos autos indícios de crime mediante violência ou grave ameaça, tampouco direcionado à criança, e subsistem os requisitos objetivos exigidos pela norma. Portanto, preenche integralmente os requisitos estabelecidos no art. 318-A do CPP. Nos termos do art. 318-B, junto à prisão domiciliar, é possível a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, verificando-se necessário no caso, o comparecimento mensal em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca de sua residência e o recolhimento domiciliar noturno. Quanto aos pedidos formulados por MISAEL, GLAUBER e JAEDSON, não há elementos que justifiquem a revisão da decisão que decretou a prisão preventiva dos investigados. No caso, resta evidente o “fumus comissi delict”, o “periculum libertatis”, bem como demais requisitos legais para segregação cautelar, pois demonstrada a materialidade do crime e os indícios de autoria, tratando-se de delitos cujas penas privativas de liberdade são superiores a quatro anos (art. 313, inciso I, CPP). Ressalta-se que há individualização das condutas dos investigados na denúncia oferecida nos Autos no 0710412-80.2024.8.07.0019, na qual MISAEL é apontado como receptador atuante em Santa Maria da Vitória/BA, responsável pela aquisição das motocicletas subtraídas no Distrito Federal. No mesmo sentido, JAEDSON era o responsável por encomendar a motos furtadas, atuando na negociação e gerenciamento dos valores pagos pelos bens subtraídos. Já GLAUBER seria o responsável pelo transporte interestadual da motocicletas adulteradas. Tais fatos apontam a participação ativa dos investigados na organização criminosa objeto da investigação. Ressalte-se, por fim, que a simples alegação de primariedade e residência e domicílio fixos não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando estiverem preenchidos os requisitos da medida e houver a sua concreta fundamentação. Assim manifestou-se este E. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDES BANCÁRIAS (GOLPE DO BOLETO). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DAS CONDUTAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa voltada à prática de fraudes bancárias, especialmente o denominado golpe do boleto, consistente na criação de páginas eletrônicas falsas para desvio de valores de credores. A defesa sustenta ausência de fundamentos para a prisão preventiva e requer substituição da medida por cautelares alternativas ou, subsidiariamente, a revogação por excesso de prazo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (ii) averiguar se há excesso de prazo na instrução processual que configure constrangimento ilegal à liberdade do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva exige a demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, representado pelo risco que a liberdade do agente oferece à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 4. As provas constantes dos autos revelam a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação interestadual (Distrito Federal e São Paulo), havendo indícios de que o paciente participava da abertura de empresas de fachada destinadas à ocultação de valores ilícitos. 5.A gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela sofisticação das fraudes e pela estrutura organizada do grupo, demonstra o risco à ordem pública e autoriza a custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando comprovada a necessidade da medida, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 7. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade das condutas e do risco de reiteração delitiva. 8. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo tramita regularmente e já há audiência de instrução designada, não se verificando desídia judicial. O exame da razoabilidade do prazo deve considerar a complexidade da causa e o número de investigados. 9. A decretação da prisão preventiva não configura antecipação de pena, constituindo medida legítima de garantia da ordem pública e de desarticulação da organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; TJDFT, HC n. 0726741-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.10.2025, DJe 06.10.2025; TJDFT, HC n. 0709703-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025, DJe 08.05.2025. (Acórdão 2067655, 0746486-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 25/11/2025.) No caso, não houve qualquer alteração fática ou novo elemento que permita a revogação da prisão dos investigados, uma vez que resta evidente o risco concreto à ordem pública. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva em PRISÃO DOMICILIAR de ANA TEREZA DO NASCIMENTO SILVA, nos termos do art. 318-A, fixando seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP: 1) o comparecimento mensal em juízo, o qual poderá ser realizado por meio do balcão virtual (www.tjdft.jus.br); 2) a proibição de ausentar-se da comarca de sua residência; 3) recolhimento domiciliar noturno. Outrossim, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MISAEL DA COSTA SANTOS, GLAUBER RODRIGUES DE SOUSA e JAEDSON RODRIGUES DOS SANTOS. (...).” (grifos nossos.) Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos no âmbito da “Operação Conexão Bahia – Rota do Grau”, investigação que desarticulou organização criminosa profissionalizada voltada ao furto, adulteração, receptação e lavagem de capitais envolvendo motocicletas no Distrito Federal e no Estado da Bahia. O impetrante sustenta que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos, ressaltando que os pacientes contam com condições pessoais favoráveis — como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita — e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. A análise detida dos elementos informativos colhidos revela, contudo, cenário de gravidade concreta que justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. A operação policial demonstrou que o grupo operava ciclo de criminalidade interestadual, com nítida divisão de tarefas e estabilidade. O paciente Jaedson Rodrigues dos Santos é apontado como articulador logístico e financeiro central, sendo o elo entre os executores dos furtos no Distrito Federal e os receptadores na Bahia, tendo movimentado vultosos valores — superiores a R$ 1.133.646,93 em dezoito meses — incompatíveis com sua renda declarada de porteiro. Quanto ao paciente Glauber Rodrigues de Sousa, seu papel era vital para o escoamento interestadual, tendo sido preso em flagrante enquanto transportava motocicletas furtadas e adulteradas no interior de um ônibus de turismo, meio utilizado de forma dissimulada para burlar a fiscalização (Id 258878312 dos autos n.o 0710412-80.2024.8.07.0019). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme assentado no AgRg no HC n.o 870.439/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva. No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça, no Acórdão 2067655 (0746486-59.2025.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 13/11/2025, publicado no DJe em 25/11/2025), consolidou que a gravidade concreta das condutas, evidenciada pela sofisticação das fraudes e pela estrutura organizada do grupo, demonstra risco à ordem pública e autoriza a custódia cautelar, sendo os bons predicados pessoais insuficientes para elidir a medida extrema. O modus operandi empregado pela organização criminosa, com uso de chaves “micha”, adulteração de sinais identificadores e complexa engenharia financeira para lavagem de dinheiro, revela a periculosidade social dos agentes e a insuficiência das medidas cautelares alternativas. O Superior Tribunal de Justiça, no HC 764864/MT (relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023), destacou que a participação em organização complexa voltada à lavagem de capitais em grande escala, com movimentações milionárias não condizentes com as atividades exercidas, justifica a prisão preventiva. Assim, a aplicação de medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se inadequada diante do profissionalismo do bando e do risco real de reiteração delitiva, conforme reforçado no AgRg no HC n.o 910.202/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024, que aponta a inviabilidade de cautelares diversas quando a gravidade concreta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura. Ademais, teses referentes à desproporcionalidade da medida em relação a eventual regime de cumprimento de pena futuro não podem ser acolhidas em juízo de cognição sumária, dada a impossibilidade de se antecipar a dosimetria penal e a natureza estritamente acautelatória da segregação provisória. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 206.879/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025. Inexistindo ilegalidade manifesta ou abuso de poder a ser sanado de plano, e estando a decisão constritiva amparada em elementos fáticos que demonstram o periculum libertatis, o indeferimento da liminar é medida que se impõe para a preservação da paz social e garantia da instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR